Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. PRELIMINAR. exame toxicológico para comprovação da inimputabilidade. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposto no artigo 149, do Código de Processo Penal, a realização de exame de dependência toxicológica somente se justifica diante de fundada dúvida quanto à higidez mental do agente e, no caso dos autos, não se vislumbrou nenhum elemento que suscitasse sério estado de dúvida quanto à integridade mental do réu.
2. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento escolar, o que torna inviável a desclassificação do crime para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for ínfima.
4. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 quando o réu é reincidente e possui antecedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.